Tribunal: TJBA
Processo: 0001191-43.2012.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001191-43.2012.8.05.0035 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES APELADO: MANOEL ADELINO GOMES DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA SÚMULA 240/STJ E DO ART. 40 DA LEF NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ibiassucê contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, após certificada a inércia do exequente, apesar de intimado pelo sistema eletrônico. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a intimação realizada “via sistema” equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública para fins do art. 485, III, do CPC; (ii) saber se a extinção por abandono dependeria de requerimento do executado, à luz da Súmula 240/STJ; e (iii) saber se o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 impede a extinção por abandono em execução fiscal, impondo, necessariamente, o regime de suspensão/arquivamento. III. Razões de decidir 3. A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006, sendo válida a comunicação registrada no expediente do processo eletrônico. 4. Certificada a ausência de manifestação do Município após regular intimação eletrônica para impulsionar o feito, configura-se abandono da causa, legitimando a extinção sem resolução do mérito com base no art. 485, III, do CPC. 5. A Súmula 240/STJ não incide automaticamente em execução fiscal não embargada, sendo admissível a extinção de ofício quando presente inércia do exequente após intimação regular. 6. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 disciplina, em regra, hipóteses de suspensão/arquivamento relacionadas à não localização do devedor ou de bens e à prescrição intercorrente, não afastando a aplicação subsidiária do CPC (art. 1º da LEF) quando caracterizada desídia processual do exequente diante de determinação judicial específica. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Intimação eletrônica da Fazenda Pública equivale à intimação pessoal. 2. Configurada a inércia do exequente, é válida a extinção da execução fiscal por abandono (CPC, art. 485, III).” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, e 485, III; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 1º e art. 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 9º e 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001191-43.2012.8.05.0035 da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE IBIASSUCE e Apelado MANOEL ADELINO GOMES DE ANDRADE. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto proferido por sua Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça